Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BEM NÃO PERTENCENTE À DEVEDORA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CIÊNCIA DA FRAUDE E MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADAS.
1. Apelação e recurso adesivo contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos pela adquirente do imóvel.
2. Apelação: O apelante foi admitido no processo como terceiro interessado e tem legitimidade para interpor o recurso (artigo 996 do CPC). Apelação conhecida.
2. Recurso adesivo: Nos termos do § 1o do artigo 997 do Código de Processo Civil, a apelação adesiva tem cabimento nos casos em que há sucumbência recíproca entre as partes recorrentes. O terceiro interessado não pode ser considerado como parte contrária, de modo que não é possível à parte que não apelou recorrer adesivamente ao recurso do terceiro interessado. Recurso adesivo não conhecido.
3. Nulidade. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as alegações finais não constituem fase obrigatória do procedimento, cabendo ao magistrado decidir pela sua necessidade. Demais disso, o apelante foi admitido como terceiro interessado e o d. Juízo já havia determinado a conclusão dos autos para sentença por considerar a demanda suficientemente instruída. Por fim, não se constata a existência de prejuízo à defesa.
4. Enuncia a Súmula 375/STJ que “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” No caso, não havia restrição na matrícula do imóvel e na data de aquisição do bem pela embargante, este já não pertencia à empresa executada há anos, pois fora vendido antes de ajuizada a execução. O reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu quase 20 anos após ajuizada a demanda, e mais de dez anos após a compra do imóvel pela embargante.
5. Recurso adesivo do embargado não conhecido. Apelação do terceiro interessado conhecida e desprovida.